Tribunal: TJSP
Processo: 2011381-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação de obrigação de fazer – Decisão que indeferiu a produção de prova oral – Hipótese que não se enquadra no rol previsto no artigo 1015 do Código de Processo Civil – Questão passível de reapreciação, se caso, nos autos principais ou em sede de recurso de apelação.

Não se conhece do recurso.